Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, o crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. Inviável o pleito de atipicidade da conduta, pois o réu foi submetido ao teste de etilômetro que atestou 0,88 mg de ar expelido pelos pulmões, valor superior ao que a lei permite. Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritáriasedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Se a confissão do réu, ainda que parcial, serviu para a formação do convencimento do julgador, correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545-STJ.
5. No tocante à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado no HC n. 365.693/SP, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de reincidência específica, deve ser integral.
6. A pena de multa deve ser proporcional à pena corporal.
7. O artigo 293 da Lei n. 9.503/97 estabelece que período de suspensão da habilitação deve ter a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sendo certo que, segundo orientação jurisprudencial dominante, o lapso temporal deve ser proporcional à penalidade corporal imposta.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.